Tribunal: TJBA
Processo: 8072653-09.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072653-09.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: .JOSE EUCARIO BOMFIM JUNIOR Advogado(s): LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO EMBARGADO:RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A Advogado(s):LALINE CARDOSO DE SOUZA, GUSTAVO MAGALHAES SOTO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. PRESCRIÇÃO. PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento para cassar o efeito suspensivo concedido aos embargos à execução pelo juízo de primeiro grau, sob a alegação de omissão quanto à análise da prescrição arguida e ao exame do periculum in mora relacionado ao risco de bloqueio de ativos financeiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o acórdão embargado foi omisso ao não analisar a prescrição arguida pelo embargante; e (ii) se houve omissão quanto à análise do periculum in mora relacionado ao risco de bloqueio de ativos financeiros. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas. 4. Não há omissão quanto à análise da prescrição, pois o objeto do agravo de instrumento limitava-se à análise dos requisitos para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC, sendo a prescrição matéria de mérito a ser apreciada no julgamento dos embargos à execução. 5. Inexiste omissão referente ao periculum in mora, uma vez que o acórdão embargado analisou expressamente o requisito do perigo de dano, concluindo pela ausência de demonstração concreta do risco de dano grave ou de difícil reparação, abrangendo genericamente todos os argumentos apresentados pelo embargante. 6. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos da parte, bastando a manifestação a respeito das questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: 1. O recurso de agravo de instrumento que versa exclusivamente sobre a concessão ou não de efeito suspensivo aos embargos à execução limita-se à análise dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, não abrangendo o exame aprofundado de matérias de mérito, como a prescrição. 2. Não há omissão no acórdão quando a decisão conclui pela ausência de demonstração concreta do perigo de dano, não sendo necessário o enfrentamento específico de cada argumento apresentado pela parte, desde que a fundamentação seja suficiente para a conclusão adotada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, 919, §1º, 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.866.095/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2022. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº. 8072653-09.2024.8.05.0000, em que figuram embargante e embargada, respectivamente, JOSE EUCARIO BOMFIM JUNIOR e RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA